Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702364-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SEBASTIAO PAGANI, CLEONIR CARLOS BATISTI, GELCIA MARTINS GOMES, SONIA MARIA LAGO BOESCHE, JOSE RICARDO LINDERMANN, MARCIA ELISIA SPILLERE SOARES, MARIANY GONCHO, SILVIA HELENA GUZZATTI VIEIRA, MARIA FATIMA DO NASCIMENTO TOMELIN, YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS, ZULMAR CARDOSO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ROGERIO SEBASTIAO PAGANI, CLEONIR CARLOS BATISTI, GELCIA MARTINS GOMES, SONIA MARIA LAGO BOESCHE, JOSE RICARDO LINDERMANN, MARCIA ELISIA SPILLERE SOARES, MARIANY GONCHO, SILVIA HELENA GUZZATTI VIEIRA, MARIA FATIMA DO NASCIMENTO TOMELIN, YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS e ZULMAR CARDOSO (ID 18082768) contra sentença proferida na Ação de Conhecimento ajuizada em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (ID 18082765). Contrarrazões ao ID 18082782. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, recurso que não merece conhecimento ante ausência de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente demonstrar justo impedimento (art. 1.007, § 6o do CPC) e, na ausência de referida demonstração, o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. No presente caso, recurso de apelação interposto sem preparo, com pedido de gratuidade de justiça, proferida a seguinte decisão (ID 21669749): "Os apelantes requereram também na peça recursal concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que passo a examinar a seguir. 1. Rogério Sebastião Pagani Declaração de hipossuficiência financeira constante do ID 18082715. Contudo, a cópia de contracheque de ID 18082714 define que que renda bruta de R$ 18.630,78, a qual, obviamente e ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, mostra-se mais do que suficiente a lhe possibilitar arcar com as despesas do processo. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. 2. Cleonir Carlos Batisti No ID 18082719, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por esse apelante. Contudo, no ID 18082718, cópia de contracheque define renda renda bruta de R$ 8588,71; ao contrário do que anotado na declaração de hipossuficiência referida, comprovada possibilidade de arcar com as despesas do processo. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. 3. Gélcia Martins Gomes No ID 18082723, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082722, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 5743,61, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 4. Sônia Maria Lago Boesche No ID 18082727, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082726, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 12.505,24, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 5. José Ricardo Lindemann No ID 18082731, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por esse apelante. Contudo, no ID 18082730, há cópia de contracheque, o qual atesta que o apelante aufere renda bruta de R$ 10.626,43, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ele arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. 6. Márcia Elisia Spillere Soares No ID 18082735, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082734, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 7.926,60, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 7. Mariany Gancho No ID 18082739, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082738, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 9.951,14, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 8. Silvia Helena Guzzatti Vieira No ID 18082748, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082747, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 8.495,15, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 9. Maria de Fática do Nascimento Tomelin No ID 18082748, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082747, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 8495,15, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 10. Yara Lomena Bittelbrunn Medeiros No ID 18082752, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082751, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 19.680,43, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 11. Zulmar Cardoso No ID 18082756, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por esse apelante. Contudo, no ID 18082755, há cópia de contracheque, o qual atesta que o apelante aufere renda bruta de R$ 22.686,93, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ele arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. Diante do indeferimento a todos os apelantes da gratuidade de justiça, determino, com fundamento no § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que o preparo seja recolhido no prazo de 10 (dez) dias. Como medida de agilidade processual, certifique a Secretaria da Turma se os advogados dos autores-apelantes estão cadastrados neste Tribunal para receber as intimações dos atos processuais por meio eletrônico. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se”. Apelantes que não se manifestaram (ID 22206129). Intimados a realizar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID 22213029), novamente quedaram-se inertes (ID 22767039). Como se vê, recurso que não deve ser conhecido: determinação de recolhimento do preparo na forma simples não atendida (ID 22206129), assim como não atendida a determinação de recolhimento do preparo em dobro (ID 22767039). Transcrevo, nesse sentido, a doutrina de Fredie Didier, Leonardo Carneiro e Humberto Theodoro Júnior: “O preparo consiste no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. À sanção para a falta de preparo oportuno dá-se o nome de deserção. Trata-se de causa objetiva de inadmissibilidade, que prescinde de qualquer indagação quanto à vontade do omisso. O preparo há de ser comprovado no momento da interposição (art. 1.007, CPC) - anexando-se à peça recursal a respectiva guia de recolhimento -, se assim o exigir a legislação pertinente, inclusive quanto ao pagamento do porte de remessa e de retorno. ( ) No caso de recurso sem preparo, o relator intimará o recorrente para que o realize em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4°, CPC). Como não há prazo previsto, vale a regra geral do prazo de cinco dias (art. 218, §30, CPC), salvo se outro for determinado pelo juiz. O legislador impôs uma multa de cem por cento do valor do preparo como sanção substituta à inadmissibilidade imediata do recurso. É importante registrar a natureza dessa dobra do valor: multa; por isso, caso o recorrente seja vencedor, esse valor não entrará no monte ‘despesas da sucumbência’, que deve ser suportado pelo vencido. Multas não são despesas processuais. Caso recolha valor menor do que o dobro, após ser intimado, o recorrente não terá direito à complementação prevista no § 2° do art. 1.007 do CPC (art. 1.007, §50, CPC). Ou seja, ou o recorrente recolhe o valor dobrado ou o recurso não será conhecido. Se não fosse assim, o recorrente teria três oportunidades de fazer o preparo, em óbvio incentivo ao abuso processual” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm, 2016. v.3. p. 125 e 128/129) “O novo CPC, inspirado pelas ideias de processo justo e de eficácia da prestação jurisdicional, abriu mão do formalismo exacerbado, a fim de que se atinja, sempre que possível, a finalidade última do processo, que é servir de instrumento para solucionar o litígio (mérito). É que foi erigido à categoria de norma fundamental o direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (art. 4o). Nessa esteira, o NCPC, acima de tudo, se compromete com a superação de problemas formais, para que seja preferencialmente alcançada a composição definitiva do litígio. Eis a razão pela qual o rigor excessivo com que a jurisprudência, ao tempo do Código anterior, tratava a obrigação do recolhimento prévio do preparo e do porte de remessa e de retorno foi agora abrandado: (a) Possibilidade de recolhimento do preparo após a interposição do recurso: o § 4o do art. 1.007 permite que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, admitiu, expressamente, o NCPC que a parte recolha o preparo após a interposição do recurso, desde que o faça em dobro, como uma espécie de punição pela falta. ( ) Entretanto, o NCPC veda a complementação permitida pelo § 2o, se o preparo tardiamento efetuado em dobro não tiver sido completo (§ 5o)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v.3. p. 842) Reconhecendo a pena de deserção quando o recorrente não prova o pagamento em tempo e modo sem o amparo de justa causa, nem efetua posteriormente o recolhimento em dobro quando intimado, reproduzo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). ( )” (STJ. AgInt no REsp 1856622/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 24/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NOVA OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE. NÚMERO CONSTANTE NA GUIA DIVERSO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ( ) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o recolhimento em dobro. Precedentes. 3. A norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 remete à comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro, consoante a intimação do Tribunal a quo. 4. Hipótese em que, ademais, foi concedida nova oportunidade à parte para proceder ao recolhimento em dobro. No entanto, ao fazê-lo, houve indicação errônea, na guia de recolhimento, do número de referência do processo. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais; impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 986.774/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ) 2. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção. ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1432212/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POS TERIOR. REGRAMENTO EXPRESSO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que ‘a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento’ (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 2. De acordo com o posicionamento desta Corte Superior, ‘descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal’ (AgInt no AREsp 1.229.342/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 22/8/2018). 3. No caso, consignou a decisão agravada que a parte recorrente não realizou o necessário recolhimento em dobro das despesas recursais, apesar de regularmente intimada, circunstância que ensejou a declaração de deserção do recurso especial, nos termos da orientação sumulada no verbete 187 do STJ: ‘É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos.’ ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1357099/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que "a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 2. De acordo com o posicionamento desta Corte Superior, "descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal" (AgInt no AREsp 1.229.342/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 22/8/2018). 3. No caso, consignou a decisão agravada que a parte recorrente não realizou o necessário recolhimento em dobro das despesas recursais, apesar de regularmente intimada (limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada), circunstância que ensejou a declaração de deserção do recurso especial, nos termos da orientação sumulada no Verbete n. 187 do STJ: ‘É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos’. 4. A preclusão consumativa impede o recolhimento do preparo em nova oportunidade (com pedido de desconsideração da petição anterior), mesmo que dentro do prazo conferido pela Presidência desta Corte. ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1789515/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) No mesmo sentido, este TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (TJDFT. Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020) "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. 3. Devidamente instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, o recorrente se limitou a juntar aos autos nova guia de preparo e comprovante de pagamento, sem qualquer menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado em tempo oportuno ou à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. Incumbe à parte a inserção adequada dos documentos por ela juntados no processo através do sistema eletrônico PJE, razão pela qual deveria o recorrente, quando instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, justamente em razão da ausência de comprovação de seu pagamento no momento da interposição do recurso, verificar por qual motivo foi proferido o despacho fundamentado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, além de proceder à juntada em dobro de novo preparo recursal, ou do comprovante de pagamento do preparo originário, acompanhado do recolhimento de novo preparo, na forma simples. ( )” (TJDFT. Acórdão 1244539, 07360611420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020) "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sendo possível a intimação para complementação ou recolhimento em dobro uma única vez. 2. Intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte limitou-se a juntar o comprovante não juntado por ocasião da interposição do recurso. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa se não a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento. ( )” (TJDFT. Acórdão 1208811, 07126154820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019) O § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). No caso, apelação não conhecida interposta contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015, não arbitrados honorários advocatícios. Incabível, portanto, fixação de honorários recursais. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora